Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-53.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REPARAÇÃO MATERIAL – DOCUMENTOS – VALOR PROBANTE – PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça, com base nos documentos de ID Num. 23836557.

2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal motivo, deixo de apreciar os documentos carreados aos autos somente por ocasião da interposição do recurso inominado.

3. Trata-se de ação de indenização material (R$ 2.293,53) e moral decorrente de falha na prestação de serviço. Afirmaram os autores que contrataram o réu para a instalação de box de vidro em dois banheiros em sua residência, e que o serviço teria sido feito de forma incompleta e defeituosa, o que os obrigou a contratar terceiros para consertar os danos e completar o serviço.

4. A sentença decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.380,07 a título de indenização material. Os recorrentes pretendem a majoração daquele valor, bem como a condenação ao pagamento da indenização imaterial.

5. Assiste parcial razão aos recorrentes. Senão, vejamos.

6. O microsistema dos Juizados Especiais é informado pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade, dentre outros (art. 2o da lei no 9.099/95). Nessa perspectiva, não se pode desconsiderar os documentos trazidos pela autora, como forma de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, notadamente, o de ID Num. 23836526 - Pág. 1, representado por manuscrito com valor de mão de obra de R$ 200,00, bem como o de ID Num. 23836522 - Pág. 1, correspondente a relação de materiais empregados na obra executada na casa dos autores. Isso porque, apesar de tais provas não se consubstanciarem em documentos formalmente redigidos, com a aposição do nome completo da autora, por exemplo, é de conhecimento comum a simplicidade de forma que na maioria das vezes se revestem as contratações como a do objeto destes autos, o que, aliado à revelia do réu, conduz ao reconhecimento do direito vindicado pelos autores, neste particular.

7. Dito de outro modo, a singeleza de tais documentos, considerando o caso concreto, não afasta a sua força probatória, motivo pelo qual reputo que os valores neles constantes merecem ser objeto da reparação material pretendida. De outro giro, relativamente ao valor de R$ 400,00 de mão de obra do primeiro pedreiro contratado não encontra respaldo em nenhum dos documentos apresentados, pelo que não pode ser considerado na apuração do valor da indenização.

8. Já no que pertine à reparação por danos morais, confirmo a sentença de origem, posto que o mero descumprimento contratual não dá ensejo aquele tipo de reparação.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação para R$ 1.766,07. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas e honorários, dada a ausência de recorrente vencido.